Tribunal: TJDFT
Processo: 0001988-28.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0001988-28.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIA MARIA MACEDO HOLANDA DA SILVA, BANCO ITAÚ VEÍCULOS S.A APELADO: BANCO ITAÚ VEÍCULOS S.A, CLAUDIA MARIA MACEDO HOLANDA DA SILVA DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO Homologo o acordo e extingo o processo com resolução do mérito (CPC/2015 487 III b) (ID 16719244). Retire-se de pauta. Baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator